Tribunal: TJPA
Processo: 0006440-88.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006440-88.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CARNEIRO SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO APELADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE DECADENCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em ação declaratória fundada em relação de consumo, não se aplica o art. 178, II, do CC, mas sim o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

2. A contagem do prazo prescricional quinquenal em ação de reparação de danos conta-se da data do último desconto efetuado, sendo que a ação principal foi proposta tempestivamente, razão pela qual afasta-se a prescrição declarada na sentença.

3.
Na hipótese em que o consumidor/autor rechaçar a existência de contrato com a instituição bancária, cabe a esta o ônus da prova (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

4. Não havendo a juntada do contrato e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se que se trata de uma cobrança indevida.

5. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no
art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
,
independentemente da comprovação de má-fé.

6. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

7. O termo inicial dos juros de mora, em relação ao dano material decorrente de relação extracontratual, conta-se a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

8. É aplicável honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida contra BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, que reconheceu a prescrição do direito da autora.

Em suas razões (Id. 6612286), a apelante argui, preliminarmente, a ausência de prescrição, e no mérito, alega que não celebrou contrato de empréstimo consignado, e teve descontados valores de seus proventos, de inversão do ônus da prova, sendo que o apelado não juntou documentos comprobatórios de suas alegações e não comprovou que o valor supostamente contratado foi depositado na conta da apelante.

Defendeu que foi comprovado ato ilícito por parte do banco que lhe causou prejuízo material e moral, e por isso tem direito à repetição de indébito.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim que seja reformada a sentença para julgar a ação procedente.

Contrarrazões do banco - Id.
6612292
.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DO APELADO

A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A jurisprudência desta E. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais.

No presente caso, não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira.

Assim, em que pese a tentativa do recorrido, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça, razão pela qual a indefiro.

PRELIMINAR DO BANCO/APELADO

O apelado suscita a ocorrência da decadência do direito de anulação do negócio jurídico, nos termos do art.
178
do
CC, segundo o qual “
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”.

É pertinente destacar que, além dos casos expressos em lei, o negócio jurídico é anulável em virtude da incapacidade relativa do agente ou de vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, a teor do art.
171
do
CC
.

Por outro lado, a apelante propôs ação declaratória e condenatória, razão pela qual, diante das características distintas da presente demanda, não incide ao caso o prazo decadencial de 4 (quatro) anos estabelecido no art.
178
do
CC, mas apenas
o disposto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
, cujo teor transcrevo:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

De qualquer modo, mesmo que aplicável ao caso a decadência, ela não teria se implementado em razão da fraude ter ocorrido em prestação continuada, o que renova a termo inicial da contagem do prazo a cada mês, portanto, se a última parcela descontada ocorreu em 2017 (
quando teve acesso ao seu extrato previdenciário -
id.
6612270 - Pág. 10)
, e a ação foi proposta em 2018, não há vício algum a legitimá-la.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. 2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

Pelo exposto, rejeito a preliminar do Apelado.

PRELIMINAR DA AUTORA/APELANTE

A apelante levanta nos autos a inexistência do fenômeno da prescrição, reconhecida em sentença pelo Juízo a quo, tendo em vista que o prazo prescricional em ações em que se discute a inexistência de relação contratual bancária entre as partes é de 5 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, sendo que ela teria tomado conhecimento da fraude apenas em 2017, quando teve acesso ao seu extrato previdenciário.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que o C. STJ já sedimentou o entendimento do prazo prescricional quinquenal para as ações em que se discute a inexistência do contrato de empréstimo bancário, portanto, aplica-se ao caso o já citado art. 27 do CDC.

Em segundo lugar, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado na aposentadoria do demandante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

No presente caso, o único documento que norteia a contagem do prazo é o extrato previdenciário juntado pela apelante quando da propositura da ação, já que o que o banco demandado não acostou à sua contestação qualquer documento comprobatório de suas alegações.

Em tal extrato previdenciário (id.
6612270 - Pág. 10), atesta-se que o contrato de
empréstimo 456001000 foi registrado em 08/2009, no valor de R$-1.482,60 (um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$-49,00 (quarenta e nove reais) cada, das quais 53 (cinquenta e três) foram descontadas dos proventos da apelante
, ou seja, ao que se percebe, por ilação lógica, a última parcela deu-se em 2017, sendo que a ação foi proposta em 2018, pelo que não se pode reconhecer a prescrição.

Nesse ponto, equivoca-se a D. Procuradoria de Justiça ao citar contrato de empréstimo consignado diverso (contrato nº 235823499, no valor de R$ 700.79, dividido em 23 parcelas) do constante da petição inicial (contrato n.º 456001000, no valor de R$-1.482,60, dividido em 60 parcelas), sendo que a sentença recorrida sequer aponta o número do contrato cujo direito anulatório foi considerado prescrito.

Pelo exposto, acolho a preliminar levantada e afasto a prescrição declarada em 1º Grau de Jurisdição.

MÉRITO

Considerando o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC, passo ao julgamento do mérito.

Em razões recursais, reclama a autora a declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, tendo em vista que não teria firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A matéria também já foi objeto de recurso repetitivo, fixando a tese:

Tema 1061/STJ.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Em vista disso, caberia ao banco apelado provar a existência da relação contratual entre as partes e que o valor supostamente contratado foi depositado na conta corrente da autora, ora apelante, da qual não se desincumbiu o apelado, nos termos do
inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Isso porque o réu não apresentou provas da legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquela, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Nesse sentido, considerando que o banco não anexou contrato devidamente assinado, com todos os requisitos exigidos, não restou comprovada a regularidade da contratação, bem como não comprovou qualquer depósito ou saque pela consumidora, referentes ao contrato questionado na presente lide.

Logo, faltam elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco são devidos. Diante de tais informações, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a disponibilização ou utilização do crédito pela autora, sendo, portanto, a cobrança indevida.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a autora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros em relação ao Contrato nº. 232753875, negócio jurídico que fora declarado inexistente pelo Juízo de 1º grau. Digo isso porque a relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID Nº 4589123 – fls. 3 e 4), comprova o desconto realizado. 2-Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado sequer o referido contrato a fim de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Imperioso ressaltar, que o apelante faz juntada tão somente (6452850, 6452850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o réu, quando descontou da aposentadoria da autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, a fim de ajustar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

No que diz respeito aos juros, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente a ação ordinária e: a) declarar
a inexistência do contrato de n.
456001000
, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados; b) condenar o apelado
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
, a pagar à autora a quantia de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de correção monetária
pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso
; c) condenar o apelado a indenizar à autora no valor de R$-1.482,60 (um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pelo INPC
-A desde cada reembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
; d) condenar o requerido, ora apelado, nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 07/06/2024